Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706594-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE FAGUNDES MAIA NETO IMPETRANTE: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY, LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES